Tribunal: TJSP
Processo: 2007175-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que afasta a alegação de nulidade da citação ocorrida na ação principal – Manutenção – Hipótese em que o executado, intimado pessoalmente no incidente de cumprimento de sentença, quedou-se inerte – Preclusão da arguição de nulidade da citação – Inteligência do art. 278 do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2007175-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
CARLOS EDUARDO DA FONSECA, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
DO RESERVA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007175-16.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Eduardo da Fonseca
Agravada: Associação dos Amigos do Reserva da Serra
Comarca: Jundiaí 5a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Daniela Martins Filippini Augusto
VOTO no 37760
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que afasta a alegação de nulidade da
citação ocorrida na ação principal
Manutenção

Hipótese em que o executado, intimado pessoalmente no
incidente de cumprimento de sentença, quedou-se inerte
Preclusão
da
arguição
de
nulidade
da
citação

Inteligência do art. 278 do CPC Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos
Eduardo da Fonseca contra a r. decisão digitalizada às fls. 9/10, que,
nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Associação dos
Amigos do Reserva da Serra, assentou que não há nulidade da
citação, tendo em vista que “a citação postal foi realizada no
endereço que consta no registro imobiliário, sendo recebida por
pessoa de seu circulo familiar próximo, seu avô. Assim, é possível
concluir que o réu teve ciência de seu teor. (...)Ademais, o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebedor ser idoso não constitui óbice ao recebimento da citação,
não havendo qualquer informação nos autos quanto à eventual
doença incapacitante. Ainda, o executado não trouxe aos autos
qualquer documento hábil a corroborar sua alegação de que havia
se mudado de endereço no período da citação”.
2.
Inconformado, insurge-se o agravante alegando, em resumo,
que desde junho de 2011 não reside mais no endereço no qual
realizada a citação. Diz que a carta de citação foi recebida por seu
avô, que à época tinha 84 anos de idade e estava esquecido. Aduz
que, até o recebimento da intimação da penhora, não tinha
conhecimento do ajuizamento da ação. Pede, pois, a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso e concedi o efeito suspensivo (fls. 223/226).
4.
Contraminuta (fls. 230/241).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Em que pese tenha sido concedido efeito suspensivo ao
presente recurso, melhor revendo os autos, a decisão agravada deve
ser mantida.
7.
Com efeito, na ação principal, o ora agravante foi citado por
AR, o qual foi recebido por terceira pessoa, e quedou-se inerte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acarretando na declaração de sua revelia.
8.
O fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa, poderia,
em tese, acarretar a nulidade daquela citação.
9.
Iniciado o cumprimento de sentença, porém, houve a
intimação pessoal do ora agravante, certo que ele recebeu
pessoalmente o AR de intimação (fls. 112 dos autos originários),
quedando-se novamente inerte.
10.
Tem-se, pois, que, embora, na ação principal, não se possa
afirmar que houve a ciência inequívoca do ora agravante a respeito
da ação, o certo é que, no incidente de cumprimento de sentença,
houve essa ciência inequívoca.
11.
Friso que o ora agravante, uma vez intimado pessoalmente,
deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito ou
apresentação de impugnação.
12.
Assim
agindo,
perdeu
a
oportunidade
prevista
processualmente para arguição de nulidade de citação (art. 525, §1o,
do Código de Processo Civil).
13.
Ocorreu, pois, a preclusão, tendo em vista o disposto no art.
278, do Código de Processo Civil, que dispõe que “A nulidade dos
atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
E nem se alegue que a nulidade de citação é matéria de
ordem pública, que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição,
pois, uma vez intimado pessoalmente e quedando-se inerte, perdeu o
agravante a oportunidade de arguição de nulidade, convalidando o
ato.
15.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando o efeito suspensivo concedido, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR